Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Seguro-saúde coletivo empresarial. Contrato coletivo atípico. Quatro beneficiários. Incidência excepcional do código de defesa do consumidor. Rescisão antecipada. Cobrança de “prêmio complementar”. Natureza de cláusula penal. Ausência de estipulação válida e proporcional. Desequilíbrio contratual. Desvantagem exagerada ao consumidor. Abusividade configurada. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em demanda envolvendo contrato de seguro-saúde coletivo empresarial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastou a cobrança do denominado “prêmio complementar” em razão da rescisão contratual antecipada e limitou a exigibilidade aos prêmios mensais efetivamente inadimplidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o regime jurídico aplicável ao contrato de seguro-saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários e a legitimidade da cobrança de prêmio complementar decorrente da rescisão antecipada do ajuste.
III. Razões de decidir
3. A contratação de seguro-saúde coletivo empresarial destinada a número ínfimo de beneficiários, integrantes de um mesmo núcleo familiar, descaracteriza a essência do contrato coletivo típico e autoriza, em caráter excepcional, a aplicação das normas do CDC, diante da vulnerabilidade da parte contratante.
4. A cobrança de “prêmio complementar” possui natureza de cláusula penal, cuja validade exige previsão clara, expressa e proporcional, em consonância com os princípios da boafé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. Ausente demonstração de cláusula penal válida e proporcional e verificado que a penalidade imposta supera o valor da obrigação principal, sem ônus equivalente à operadora em caso de inadimplemento, configura-se desequilíbrio contratual relevante.
6. A exigência do prêmio complementar, nas circunstâncias do caso, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, atraindo a incidência dos arts. 51, IV, e 54 do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV, e 54. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.137.152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJDFT, Acórdão 1873444, 071725297.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024.